Tribunal: TJDFT
Processo: 0720561-34.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO EXCESSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a pagar aos quatro autores o valor total de R$8.000,00 (oito mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (iii) dever de indenizar; (iv) direito dos autores à indenização por danos morais; e (v) adequação dos valores arbitrados a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão processual determinada pelo Supremo Tribunal Federal, por força do julgamento do Tema 1.417, está delimitada aos processos que tratam responsabilização civil de companhias aéreas por atrasos, alterações ou cancelamentos de voos, especialmente em casos de força maior ou fortuito externo (art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica). Em decorrência, a ordem de suspensão não atinge a presente ação, que versa sobre manutenção não programada da aeronave.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. O contexto probatório comprovou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, por força do cancelamento do voo contratado pelos autores, trecho Natal/Brasília, previsto para o dia 14/03/2025, ante a necessidade de manutenção da aeronave (ID 83488767, pág. 4). O fato ensejou a realocação dos autores em outro voo e causou atraso de aproximadamente 7h para a conclusão da viagem (ID 83488607).
7. A necessidade de manutenção não programada configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da transportadora pelos danos causados aos consumidores. Ausente a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, II, do CPC), reconhece-se a prestação defeituosa do serviço e a inexistência de causa excludente de responsabilidade, impondo-se a reparação dos danos morais causados aos autores.
8. A situação extrapolou o âmbito obrigacional e vulnerou atributos pessoais dos autores, por força do atraso excessivo do serviço e ausência de assistência material, em desacordo com os arts. 26 e 27 da Resolução da ANAC no 400/2016, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos extrapatrimoniais causados. No mesmo sentido: Acórdão 1970788, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 17/02/2025; Acórdão 1861814, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, j. 13/5/2024.
9. O valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00 para cada um dos autores, guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação aos consumidores e, simultaneamente, um desestímulo às empresas fornecedoras do serviço.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Le no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 737, 944; Resolução da ANAC no 400/2016, arts. 26 e 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1970788, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 17/02/2025; Acórdão 1861814, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, j. 13/5/2024.